Tribunal: TJMT
Processo: 1040676-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040676-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 011.493.761-39 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA 80947115153 - CNPJ: 32.451.824/0001-74 (RECORRIDO), DENIS DE SOUZA TRAJANO 73813320197 - CNPJ: 25.257.978/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TROCA DE EQUIPAMENTO. REVELIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte
reclamante
contra sentença de improcedência em ação indenizatória. O recorrente alega que, após deixar ferramenta de trabalho (martelete) para manutenção, recebeu equipamento de modelo inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade decorrente da revelia, somada a indícios documentais, comprova a falha no serviço dispensando prova pericial; (
ii
) verificar a procedência dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes); e (
iii
) analisar a configuração de danos morais pela privação de ferramenta de trabalho e desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia gera presunção relativa de veracidade que, corroborada por prova documental mínima
, comprova a falha na prestação do serviço. Exigir prova técnica complexa do consumidor, neste cenário, impõe ônus excessivo e esvazia o instituto da revelia.

4.
Os danos emergentes não foram pleiteados na inicial, sendo vedada sua concessão recursal (julgamento
ultra petita
). Quanto aos lucros cessantes, a comprovação de aluguel de ferramenta substituta demonstra a continuidade da atividade laborativa, afastando a presunção de que o autor deixou de lucrar, inexistindo prova contábil em sentido contrário.

5.
A retenção indevida e a troca de ferramenta essencial ao trabalho autônomo, somadas ao descaso do fornecedor que obriga o consumidor a desperdiçar tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), configuram dano moral. Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade decorrente da revelia, quando amparada em início de prova documental, dispensa a exigência de prova técnica complexa para comprovar falha na prestação de serviço. 2. A privação de instrumento essencial de trabalho por falha do prestador de serviço, associada à perda de tempo útil do consumidor, enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 22; Lei nº 9.099/95, art. 20; CPC, art. 373, I; CC,
arts
. 402, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.12.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040676-16.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Recorrido
: ACN LOCAÇÕES, ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO ajuizou reclamação em face de ACN LOCAÇÕES, ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Noticiou que: a) precisou dar manutenção em seu martelete no início de 2023 e o levou à assistência técnica da
parte
r
eclamada
; b) o serviço custou R$ 200,00, com ordem de serviço nº 008839, qualificando o equipamento como "MARTELETE BOSCH 2,24 D"; c) ao retirar e usar a ferramenta em 15/2/2023, observou que não era a sua, mesmo sendo da mesma marca, havendo diferença na performance; d) ao confrontar o representante, foi orientado a abrir nova ordem de serviço (nº 008911) para um "MARTELETE BOSCH 2,20" na mesma data; e) precisou alugar uma nova ferramenta, gastando R$ 755,90 mensalmente; f) não recebeu reembolso do valor da manutenção e não teve sua ferramenta de volta. Requereu: a) indenização por danos materiais (reembolso de R$

200,00 da manutenção, valor de mercado da ferramenta de R$

800,00, e R$

755,90 do aluguel); b) lucros cessantes no valor de R$

6.750,00; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte reclamada é revel
por não ter apresentado contestação e não ter comparecido à audiência de conciliação; b) a presunção de veracidade da revelia
é
relativa, exigindo prova mínima para a procedência do pedido; c) não há prova cabal ou minimamente consistente de que o equipamento devolvido não correspondia ao original, nem laudo técnico, imagem ou perícia que comprove a divergência ou que o equipamento estava inoperante;
d
) o aluguel de outro martelete neutralizaria os lucros cessantes, configurando despesa adicional e não perda de
receita;
e
) a despesa de aluguel não está suficientemente vinculada ao ato ilícito devido à ausência de comprovação das condições do equipamento após a manutenção; g)
a parte reclamante
não demonstrou os elementos centrais da sua causa de pedir, conforme art. 373, I, do CPC.
Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença violou os efeitos da revelia e do ônus da prova, ao afastar a presunção de veracidade sem elementos objetivos robustos em contrário; b) as ordens de serviço (nº 008839 - MARTELETE BOSCH 2,24 D e nº 008911 - MARTELETE BOSCH 2,20) são prova robusta da divergência do equipamento devolvido; c) a exigência de laudo pericial ou imagem do consumidor hipossuficiente viola o princípio da adequação e impõe ônus probatório excessivo; d) a alegação de que o aluguel neutraliza os lucros cessantes é equivocada, pois o aluguel é um dano material direto para mitigar o prejuízo; e) a sentença ofendeu os princípios do contraditório e da não-surpresa ao julgar com base em um standard probatório (necessidade de prova técnica irrefutável) sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

A parte reclamada é revel, o que justifica a não apresentação das

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia e a presunção de veracidade.

Primeiramente, cumpre analisar os efeitos da revelia, decretada em primeira instância, e sua repercussão no ônus probatório.

A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, decorrente da revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95), é relativa e não desobriga
a parte reclamante
de produzir prova mínima de seu direito. Contudo, essa relatividade não autoriza o julgador a impor ao consumidor um ônus probatório excessivo ou de difícil cumprimento, sob pena de tornar a revelia um instituto
inócuo
.

No caso, a sentença de improcedência fundamentou-se na "insuficiência probatória", exigindo
da parte reclamante

"prova cabal e minimamente consistente" e laudos técnicos para demonstrar a troca do equipamento. Entretanto,
a
revelia da parte reclamada, que deliberadamente optou por não comparecer ao processo para se defender, deve ser sopesada com os elementos de prova existentes.

A parte recorrente apresentou indícios documentais que conferem verossimilhança às suas alegações. Assim, a inércia da parte reclamada em contestar os fatos e as provas fortalece a presunção de veracidade, que, neste caso, não foi contrariada por nenhum elemento dos autos.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A falha na prestação do serviço está configurada.
A parte
recorrente alega que, após deixar sua ferramenta para manutenção, recebeu outra de modelo inferior e com performance diferente.

Essa alegação é corroborada pela documentação juntada aos autos. As ordens de serviço (ID/PJe2 345462398) apresentam descrições divergentes para o equipamento. A primeira ordem de serviço (nº 008839) descreve um "MARTELETE BOSCH 2,24 D", enquanto a segunda (nº 008911), aberta no mesmo dia para averiguar a reclamação, descreve um "MARTELETE BOSCH 2,20".

Essa divergência documental, somada à presunção de veracidade decorrente da revelia, é suficiente para comprovar a falha no serviço, consistente na troca da ferramenta do consumidor por outra de modelo inferior.

Portanto, a conduta ilícita da parte reclamada está devidamente caracterizada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso concreto, a parte recorrente pleiteia em sede recursal a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais (devolução do valor do conserto, valor do aluguel da ferramenta substituta e valor de mercado da ferramenta não devolvida) e lucros cessantes.

Entretanto, analisando detidamente a petição inicial (ID/PJe2 345462393), verifica-se que no rol dos pedidos (item IV), a parte
reclamante
formulou requerimento expresso apenas quanto aos lucros cessantes (alínea 'f') e danos morais (alínea 'g'). Não houve pedido específico de condenação em danos emergentes (restituição do valor pago pelo serviço ou indenização pelo valor da ferramenta).

O acolhimento de pedido não formulado na inicial configuraria julgamento
ultra petita
e indevida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, improcede o pleito de danos emergentes.

Quanto aos lucros cessantes, fixados na inicial em R$ 6.750,00, sob a alegação de 15 dias parados, também não merecem acolhida. A própria documentação trazida pelo recorrente, notadamente a Nota Fiscal de serviço nº 94 (ID/PJe2 345462851), comprova que ele realizou o aluguel de um "martelete
bosch
" pelo período de 15/2/2023 a 20/3/2023.

Ora, se
a parte reclamante
alugou outra ferramenta para substituir a que estava retida, presume-se logicamente que ele continuou exercendo suas atividades laborais. A despesa com o aluguel configura dano emergente (que, como visto, não foi pedido na inicial), e sua realização afasta a presunção de que
a parte reclamante
deixou de lucrar pela inatividade. Além disso, não há nos autos qualquer documento contábil ou fiscal que comprove a efetiva perda de receita no período alegado.

Dessa forma, a manutenção da improcedência quanto aos danos materiais e lucros cessantes é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso concreto, o dano moral está configurado. A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa um simples contratempo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites da normalidade e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Ademais, o recorrente, trabalhador autônomo, foi privado do uso de seu principal instrumento de trabalho, o que gera inegável aflição e insegurança. A indisponibilidade de bem essencial para o exercício da profissão, somada ao descaso da empresa em resolver o problema e à necessidade de dispêndio de tempo e recursos para contornar a situação, caracteriza ofensa a direito da personalidade.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedente
s os pedidos formulados na petição inicial,
tão somente
para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
indenização por
danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes
do S
TJ
A
gInt

no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver

bis in id en (S TJ A gInt

no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026